Tribunal: STF
Processo: RE 1265138
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 4):
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ A QUO QUE DETERMINOU O INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA DEFESA NO PROCESSO DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF. Busca-se, em suma, a manutenção da prisão para execução provisória do recorrido, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo decidiu, nos autos do RE 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a matéria possui repercussão geral:
    Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral.
    1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri.
    3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (Tema 1.068, Pleno, sessão do plenário virtual de 25.10.2019).
    Atualmente, está pendente a conclusão do julgamento de mérito do referido paradigma.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente